Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735133-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIANA CHAUL SFAIR MONEIRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a impetrante a se manifestar acerca da preliminar de não cabimento do mandado de segurança suscitada pelo Distrito Federal (ID 41138314). BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 13:55:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator